Tribunal: TJSP
Processo: 1051010-70.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Discute-se, nesta apelação, qual será a extensão da condenação da locatária, considerando a tanto sua alegação de que alguns dos aluguéis mencionados na planilha de cálculo da autora haviam sido pagos mediante depósito na conta bancária da imobiliária ou da própria locadora.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Discute-se, nesta apelação, qual será a extensão da condenação da locatária, considerando a tanto sua alegação de que alguns dos aluguéis mencionados na planilha de cálculo da autora haviam sido pagos mediante depósito na conta bancária da imobiliária ou da própria locadora. Comprovação do pagamento, mediante depósito ou transferência bancária, de alguns dos aluguéis que constaram na planilha do débito. Não há que se falar em devolução em dobro desses valores porque tal cobrança não foi indevida. Os pagamentos foram realizados após a propositura da ação.

Considerando que o locatário não pagou as verbas locatícias aqui cobradas em seus vencimentos, não há mais que se falar em retenção do valor do imposto de renda em relação a essas verbas. Recebido pelo locador, em cumprimento do julgado, o valor que lhe é devido a título de aluguéis, caberá a ele pagar o imposto de renda incidente sobre essa verba.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051010-70.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
HERBE JAUCH ME, é apelada MARIA LEDA NOBREGA FUKUSHIMA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Com declaração de voto convergente do 2o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1051010-70.2017.8.26.0002
Apelante: Marcelo Herbe Jauch - ME
Apelada: Maria Leda Nobrega Fukushima
Comarca de São Paulo - 12a Vara Cível Regional de Santo Amaro
Juíza: Carolina Pereira de Castro

Voto no 22488
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Discute-se, nesta apelação, qual será a extensão da condenação
da locatária, considerando a tanto sua alegação de que alguns
dos aluguéis mencionados na planilha de cálculo da autora
haviam sido pagos mediante depósito na conta bancária da
imobiliária ou da própria locadora. Comprovação do
pagamento, mediante depósito ou transferência bancária, de
alguns dos aluguéis que constaram na planilha do débito. Não
há que se falar em devolução em dobro desses valores porque
tal cobrança não foi indevida. Os pagamentos foram realizados
após a propositura da ação.
Considerando que o locatário não pagou as verbas locatícias
aqui cobradas em seus vencimentos, não há mais que se falar
em retenção do valor do imposto de renda em relação a essas
verbas. Recebido pelo locador, em cumprimento do julgado, o
valor que lhe é devido a título de aluguéis, caberá a ele pagar o
imposto de renda incidente sobre essa verba.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 145/146 destes autos de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, movida por
MARIA LEDA NOBREGA FUKUSHIMA, em relação a MARCELO
HERBE JAUCH ME, julgou procedentes os pedidos para (a) declarar a
rescisão do contrato de locação, (b) decretar o despejo da ré e (c)
condená-la no pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos, além
dos que se venceram no curso da lide até a efetiva desocupação,
atualizado monetariamente pela tabela prática do TJSP e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, observando
que eventual pagamento de imposto de renda cabe à locadora, não
cabendo à locatária proceder qualquer desconto a esse título e,
finalmente, condenou a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelou a ré (f. 148/156) alegando, em suma, que: (a) há
diversos pagamentos, feitos diretamente à autora e demonstrados nos
autos, que não foram considerados pelo juízo; (b) a pessoa jurídica que
faz o pagamento do aluguel mensal deve reter o imposto de renda,
devendo tal obrigatoriedade ser reconhecida; (c) considerando os valores
devidos e aqueles já pagos, a dívida da apelante é no valor de
R$84.867,94; (d) não pode prosperar a planilha do débito apresentada
pela autora, que não considerou os pagamentos realizados pela ré; (e)
não houve a inadimplência apontada entre outubro de 2016 e agosto de
2017, devendo a autora ser condenada a devolver em dobro o valor
então cobrado.
A apelação, preparada (f. 157/158), foi contra-arrazoada (f.
165/168).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/04/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 147); a
apelação, protocolada em 08/05/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
As partes celebraram, em 28/05/2010, contrato de locação
comercial do imóvel situado na Rua Ocapeguara n. 82, Campo Limpo,
São Paulo, figurando a autora como locadora e a ré como locatária,
representada por seu sócio Marcelo Herbe Jauch, celebrado para vigorar
por 36 meses, no período de 05/06/2010 a 05/06/2013, mediante o
pagamento do aluguel mensal no valor de R$5.500,00 (f. 08/14).
A autora alegou que: (a) o valor atual do aluguel é de
R$6.643,68; (b) a ré deixou de pagar os aluguéis mensais desde aquele
vencido em novembro de 2015, tendo sido celebrado acordo para
pagamento da dívida, no total de R$83.386,64; (c) esse acordo não foi
pago, motivo pelo qual foi ajuizada, em setembro de 2017, a presente
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis.
A inicial veio instruída com planilha do débito que apontou
para a inadimplência nos meses de outubro de 2016 a agosto de 2017 e
mencionou a existência do acordo, no valor total de R$27.000,00, cujas
parcelas vinham sendo pagas (f. 15).
Citado, o réu ofereceu resposta à ação (f. 57/66). Alegou,
em suma, que: (a) não é verdade que os aluguéis são devidos desde
novembro de 2015, como constou na inicial; (b) de janeiro/2015 a
maio/2016 os aluguéis foram pagos diretamente à imobiliária e
repassados à proprietária e de junho/2016 a fevereiro/2017 os aluguéis
foram pagos diretamente à proprietária; (c) em razão da ausência de
desconto do IRRF, o valor de R$954,64 foi deduzido nos aluguéis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junho a novembro de 2016, de comum acordo entre as partes; (d) a partir
de julho/2017 nenhum valor mais foi pago pela ré e, deduzindo-se os
valores pagos, é devido no total o valor de R$84.867,94; (f) há cobrança
de dívida já paga no período de outubro/2016 a agosto/2017, devendo a
autora ser condenada a devolver em dobro esse valor.
A ré juntou diversos comprovantes de depósitos de
valores na conta corrente da imobiliária (f. 68/94, 104/120), e recibos de
aluguéis (f. 95/103, 121/122).
Em réplica, a autora admitiu como comprovado o
pagamento dos aluguéis no valor de R$13.500,00 (f. 133/137, 138).
Sobreveio, então, a sentença apelada.
A apelação comporta parcial provimento.
Embora a inicial tenha mencionado que eram devidos
aluguéis desde novembro de 2015, observa-se que os aluguéis
apontados pela locadora como inadimplidos tiveram início em outubro de
2016.
Em novembro de 2015 havia o vencimento de uma das
parcelas do acordo, de R$1.500,00 e, nesse particular, a autora
reconheceu, em réplica, o pagamento de nove parcelas desse acordo, no
valor total de R$13.500,00, deduzindo esse valor do total do débito (f.
138).
Assim, não se conhece das alegações da ré a respeito do
pagamento dos aluguéis em períodos anteriores a outubro de 2016, que
teriam sido pagos à imobiliária ou diretamente à locadora, pois não há
qualquer discussão a respeito deles nestes autos.
A ré reconheceu que são devidos os aluguéis a partir de
julho de 2017 (f. 59, último parágrafo).
Assim, em razão da comprovada inadimplência da
locatária, é mantida a rescisão do contrato de locação e o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despejo da ré.
Discute-se, nesta apelação, qual será a extensão da
condenação da locatária, considerando a tanto sua alegação de que
alguns dos aluguéis mencionados na planilha de cálculo da autora
haviam sido pagos mediante depósito na conta bancária da imobiliária ou
da própria locadora.
Assim, o período em discussão se limita aos meses de
outubro de 2016 a junho de 2017, os quais a locatária alega ter pago
mediante depósito na conta bancária da imobiliária ou da própria
locadora.
Segundo o contrato de locação, os aluguéis deveriam ser
pagos na imobiliária e Administradora Pirajuçara (cláusula 18a f. 12).
A ré juntou, com sua contestação, comprovantes de
pagamentos em diversos meses nos anos de 2015 e 2016, mediante
depósito em conta e transferência bancária para a imobiliária, alguns com
a utilização do código 'aluguel82', ou com a indicação 'aluguel
ocapeguara' (f. 68/122).
Entre esses documentos, observam-se alguns recibos
firmados pela locadora, com cópia de transferências bancárias realizadas
no ano de 2018 (f. 99/103), havendo nesses recibos a menção,
manuscrita, aos aluguéis dos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2016, janeiro e fevereiro de 2017.
Ora, considerando que no período em que não há
discussão a respeito da inadimplência, a ré já havia realizado diversos
pagamentos mediante depósito na conta corrente da locadora, é possível
se concluir que, apesar de constar no contrato que os pagamentos
deveriam ser realizados diretamente na sede da imobiliária, era prática
comum entre as partes o pagamento por depósito em conta corrente.
Tais recibos comprovam o que constou da planilha de f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
60/61, na qual consta que os aluguéis de outubro a dezembro de 2016 e
de janeiro e fevereiro de 2017 foram pagos mediante depósito na conta
corrente dos proprietários, depósitos esses realizados apenas em janeiro,
março, junho, agosto e setembro de 2018.
Em cumprimento de sentença, deverá a locadora abater
tais valores, cujo pagamento foi comprovado nestes autos, cabendo à
locadora a cobrança, apenas, de eventual diferença e encargos
moratórios.
Não há que se falar em devolução em dobro diante da
ausência de cobrança indevida, pois a ação foi ajuizada em setembro de
2017 e os pagamentos foram realizados após, a partir de janeiro de
2018.
Finalmente, quanto à retenção de valores a título de
imposto de renda, sem razão à ré.
Não se olvida que, nos termos do art. 631, do Decreto n°
3000/1999, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, os
rendimentos decorrentes de aluguéis pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.
Assim, em se tratando de locação na qual o locador é
pessoa física e o locatário é pessoa jurídica, como no presente caso, o
inquilino deve, ao pagar o aluguel, reter e comprovar o recolhimento do
valor correspondente ao imposto de renda, porquanto atua, nessa
hipótese e por força de lei, como substituto tributário do locador.
Todavia, considerando que o locatário não pagou as
verbas locatícias aqui cobradas em seus vencimentos, não há mais que
se falar em retenção do valor do imposto de renda em relação a essas
verbas.
Recebido pelo locador, em cumprimento do julgado, o
valor que lhe é devido a título de aluguéis, caberá a ele pagar o imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de renda incidente sobre essa verba.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação da ré
para, julgando parcialmente procedente a ação, determinar a dedução,
da planilha do débito, dos valores dos aluguéis relativos a outubro a
dezembro de 2016 e de janeiro e fevereiro de 2017, cabendo à locadora
a cobrança, em relação a eles, apenas de eventual diferença e encargos
moratórios.
Considerando
pequena
a
sucumbência
da
autora,
mantenho a condenação da ré, por inteiro, no pagamento das verbas da
sucumbência, majorando a verba honorária para 15% do valor atualizado
da condenação, diante da parcial sucumbência da ré neste recurso (art.
85, §11, CPC).
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Marcelo Herbe Jauch ME
Apelada: Maria Leda Nobrega Fukushima
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24850
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Certo que o locatário está obrigado, quando paga o aluguel, a
recolher o valor relativo ao imposto de renda.
Porém, inadimplente a Requerida, daí a condenação ao
pagamento dos valores relativos aos aluguéis, cabendo à Autora, então, recolher o valor
relativo ao imposto de renda, notando-se que há pedido, na inicial, para a condenação ao
pagamento dos aluguéis (e encargos da locação), e não para o cumprimento de
obrigação de fazer.
Aliás, se a Requerida não pagar o valor da condenação, quando
da execução, ocorrera a penhora de bens suficientes para a satisfação do credor, que, a
seguir, estará obrigado a recolher o valor relativo ao imposto de renda.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso, o que
impossibilita a majoração do valor dos honorários advocatícios do patrono da Autora,
mas considerando que a Câmara entende majoritariamente que possível ta majoração,
acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
FEA199F
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FF6AB1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051010-70.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.